Tribunal: TJSP
Processo: 9065570-67.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Ausência de situação excepcional que evidencia o propósito de rediscussão da matéria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000932000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9065570-67.2006.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado
NUBIA ASSUNÇÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9065570-67.2006.8.26.0000/50002 -Voto no 28.392
2
Voto no 28.392
Embargos de Declaração no 9065570-67.2006.8.26.0000/50002
Embargante: INSS
Embargado: Nubia Assunção da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Atribuição de efeitos infringentes Inadmissibilidade
Ausência de situação excepcional que evidencia o propósito
de rediscussão da matéria.
Vistos.
Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra v. acórdão desta
17a Câmara de Direito Público, com nítido propósito infringente.
No essencial, este é o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo
omissões ou corrigindo erros materiais.
Mesmo quando direcionados ao prequestionamento de determinado
ponto, os embargos declaratórios também devem se ater às situações estabelecidas no
art. 1022 do CPC (art. 535 do CPC/1973).
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma
das referidas máculas.
Todas as questões apontadas pelo embargante foram suficientemente
debatidas no v. acórdão, segundo o qual a correção monetária das parcelas em atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9065570-67.2006.8.26.0000/50002 -Voto no 28.392
3
deve observar o IGP-DI até março de 2006 e pelo INPC desde então, nos termos do
REsp no. 1.107.839/SP.
A questão envolvendo a aplicação da Lei no. 11.960/2009 não foi
devolvida a esta Corte por ocasião da interposição do recurso de apelação,
observando-se que ele foi interposto em 2005, três anos antes da entrada em vigor da
mencionada lei. Não há, portanto, nada a ser integrado neste aspecto.
Anoto, em remate, que a imprescindível fundamentação das decisões
judiciais não consiste no fato do julgador se pronunciar sobre todos os dispositivos
legais que a parte considera pertinentes.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator